Tribunal: TJMT
Processo: 1021321-51.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021321-51.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO FRANCISCO DO AMARAL - CPF: 513.582.121-04 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ALEGAÇÕES INFUNDADAS. PRELIMINARES REJEITADAS.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consumidor para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixar juros conforme taxa média de mercado à época da contratação, determinar novo cálculo do débito com compensação dos valores pagos e autorizar a repetição do indébito na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC; (
ii
) estabelecer a ocorrência ou não de prescrição ou decadência em contrato de trato sucessivo com descontos mensais; (
iii
) determinar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação aptos a justificar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator decide monocraticamente quando o recurso contraria jurisprudência consolidada do tribunal, sendo o agravo interno meio adequado de controle colegiado da decisão, inexistindo prejuízo à parte.

A relação jurídica apresenta natureza de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional se renova a cada desconto mensal indevido, afastando-se a prescrição e a decadência.

A disponibilização dos valores ao consumidor por meio de transferências bancárias, sem uso efetivo do cartão para compras ou saques diretos, revela operação típica de empréstimo.

A ausência de comprovação de entrega e uso do cartão físico, aliada à sistemática de descontos mínimos da fatura, evidencia falha no dever de informação e transparência.

A conversão do contrato para empréstimo consignado preserva o negócio jurídico, restabelece o equilíbrio contratual e impede o enriquecimento sem causa.

A aplicação da taxa média de juros de mercado para empréstimo consignado observa o entendimento jurisprudencial consolidado.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, diante da inexistência de prova de conduta dolosa da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada, sendo o agravo interno instrumento suficiente de controle colegiado.

Em contratos de trato sucessivo com descontos mensais, o prazo prescricional renova-se a cada desconto indevido.

A disponibilização de crédito por transferência bancária, sem uso efetivo do cartão consignado e com falha no dever de informação, autoriza a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado.

A repetição do indébito ocorre de forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, V, “a”, e 1.021, § 2º; CC,
arts
. 170 e 178; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 46 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1.099.613/MG; TJMT, N.U. 1006250-65.2022.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023; TJMT, N.U. 1010430-14.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO

1021321-51.2024.8.11.0002

BANCO BMG S/A X REGINALDO FRANCISCO DO AMARAL

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de
A
gravo
I
nterno interposto
pelo BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por REGINALDO FRANCISCO DO AMARAL, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação divulgada pelo Banco Central à época da contratação, determinar novo cálculo do débito com imputação dos valores já pagos pelo apelante e determinar a repetição do indébito na forma simples.

O
agravante alega, preliminarmente, o descabimento do julgamento monocrático, por não estarem presentes as hipóteses previstas no art. 932, incisos III e IV, do CPC, e a ocorrência de prescrição/decadência, argumentando que o prazo para anulação do negócio jurídico por vício de consentimento seria de 4 (quatro) anos, contados da celebração do contrato, ou, subsidiariamente, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

No mérito, sustenta a legalidade da contratação, afirmando que o agravado tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo realizado diversos saques complementares entre 2011 e 2022, totalizando
mais de
R$ 16.000,00, além de ter assinado Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado. Argumenta que o agravado efetuou pagamentos voluntários de faturas, o que demonstraria sua ciência quanto à natureza do contrato. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados que reconhecem a validade de contratos de cartão de crédito consignado quando comprovada a utilização efetiva do cartão.

Contraminuta pelo desprovimento
do recurso apresentada
à id.
de
n.
344056374
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”

No caso, inicialmente,
o Banco agravante suscita preliminar de
descabimento do julgamento monocrático
, sob o argumento de que
não est
ão
presentes as hipóteses previstas no art. 932, incisos III e IV, do CPC
.

Sem razão, contudo.

O art. 932, V, "a", do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso contrariar súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal.

A
decisão agravada fundamentou-se em jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça acerca da conversão de contratos de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando demonstrada falha no dever de informação e ausência de uso efetivo do cartão para compras ou saques diretos.

Ademais, o próprio agravo interno constitui mecanismo de controle da decisão monocrática, permitindo a submissão da matéria ao órgão colegiado, o que afasta eventual prejuízo à parte agravante.

Ainda
,
em preliminar
,
o agravante fala em prescrição e decadência
.

Sem

razão, contudo.

Isso porque, e
mbora o prazo para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento seja de 4 (quatro) anos, conforme art. 178 do Código Civil, no caso em análise,
trata-se de relação de trato sucessivo, em que os descontos ocorrem mensalmente no benefício do agravado.

A jurisprudência d
este Sodalício
é pacífica no sentido de que, em se tratando de descontos sucessivos, o termo inicial do prazo prescricional renova-se a cada desconto indevido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

(...)
.

(N.U 1006250-65.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

Portanto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

Resolvida as preliminares passo a analisar a questão de fundo
.

N
a hipótese
, a questão central consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e, em caso positivo, se é cabível a conversão para empréstimo consignado convencional.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora o contrato mencione expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado, há elementos que indicam possível falha no dever de informação e transparência por parte da instituição financeira:

a
) O agravado não utilizou o cartão para compras no comércio, tendo apenas recebido os valores mediante transferências bancárias (
TEDs
) em sua conta;

b
) Os
saques foram realizados mediante transferências bancárias efetuadas pela própria instituição financeira e não através do uso do cartão magnético;

c
) O agravado alega que nunca recebeu o cartão físico, o que não foi efetivamente contestado pelo banco agravante.

Esses elementos tornam verossímil a alegação do agravado de que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum e não um cartão de crédito consignado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, quando demonstrada a falha no dever de informação e a ausência de uso efetivo do cartão para compras ou saques diretos, é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO CONTRATUAL.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com aplicação dos juros médios de mercado para essa modalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da operação de crédito realizada mediante disponibilização de valor em conta corrente, com posterior cobrança na fatura de cartão de crédito consignado, e se tal prática caracteriza conduta abusiva que justifique a conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de valor fixo em conta bancária do consumidor, por meio de TED, revela operação típica de empréstimo, ainda que denominada como cartão de benefício consignado, com o objetivo de burlar o limite legal de consignação e aplicar juros superiores aos permitidos para empréstimos consignados.

A conduta da instituição financeira viola os deveres de transparência e informação previstos no art. 6º, III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, além de configurar prática abusiva nos termos dos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A jurisprudência do STJ reconhece que a substituição do empréstimo consignado por cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem informação clara e completa ao consumidor, afronta os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da transparência (
REsp
1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
).

A mera possibilidade de uso do cartão para compras não descaracteriza a natureza da operação como empréstimo, quando o valor é creditado diretamente na conta do consumidor.

A readequação do contrato para empréstimo consignado se impõe com base no princípio da conservação dos contratos (art. 170 do CC), sendo aplicável a taxa média de juros de mercado à época, conforme entendimento do STJ (
AREsp
1099613/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A prática de concessão de empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito configura conduta
abusiva, impondo a conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado.

Dispositivos relevantes citados: art. 170; CDC,
arts
. 39, III e V, e 46; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.431/2022; Decreto Estadual nº 691/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1002890-09.2024.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025.

(N.U 1010430-14.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

No caso em análise, embora o agravante alegue que o agravado realizou diversos saques complementares e efetuou pagamentos voluntários de faturas, o que demonstraria sua ciência quanto à natureza do contrato, tais elementos não são suficientes para afastar a conclusão de que houve falha no dever de informação.

A forma como os valores foram disponibilizados ao agravado - mediante transferências bancárias e não pelo uso efetivo do cartão de crédito - corrobora a tese de que não houve compreensão plena da natureza e consequências do contrato.

Ademais, a sistemática do cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo da fatura e incidência de encargos sobre o saldo remanescente, pode levar a uma situação de endividamento perpétuo do consumidor, especialmente quando não há informação clara e adequada sobre o funcionamento do produto.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de juros de mercado para essa modalidade, mostra-se medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Quanto à repetição do indébito, a decisão agravada determinou a devolução na forma simples, e não em dobro, reconhecendo a ausência de demonstração inequívoca de conduta dolosa da instituição financeira, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026